Tribunal: TJMT
Processo: 1007895-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1007895-51.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: M.S.B., REPRESENTADO POR RAQUEL DA SILVA BELIDO
AGRAVADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007895-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), M. D. S. B. - CPF: 088.485.511-22 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), RAQUEL DA SILVA - CPF: 945.259.782-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1007895-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: M.S.B., REPRESENTADO POR RAQUEL DA SILVA BELIDO

AGRAVADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
M.DA.S.B
,
representado por sua genitora RAQUEL DA SILVA BELIDO

em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1007895-51.2019.8.11.0000, que

indeferiu a pretendida gratuidade.

Em suas razões recursais aduz que de acordo com a Lei no 1060/50, a gratuidade será concedida aos necessitados, ou seja, àqueles cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo, de modo que há uma grande diferença entre ser pobre e ser juridicamente pobre.

Defende que o artigo 98 do CPC estabelece que será concedido o benefício da justiça gratuita
para aqueles que não tiverem recursos suficientes para arcar com as custas processuais
e, como o ora agravante conta com dois anos de idade, é certo que não possui renda, tampouco condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
a fim de que não lhe seja tolhido o direito de acesso ao Poder Judiciário.

A agravada não apresentou contraminuta [id.28606493].

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate a decisão monocrática proferida nos autos de agravo de instrumento no 1007895-51.2019.8.11.0000, que manteve o mesmo entendimento aventado pelo magistrado de primeiro grau nos autos da Ação de Indenização n. 1019128-19.2019.811.0041, no sentido de que o ora recorrente não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, haja vista que o objeto da demanda é a reparação de danos do atraso de voo em viagem de Cuiabá para Fernando de Noronha.

Para tanto, utiliza-se dos mesmos fundamentos para defender o direito à assistência judiciária, qual seja, como é menor de idade, não aufere renda, e, portanto, sem condições de arcar com as despesas processuais, principalmente porque sua genitora se encontra desempregada [id.24627038].

No entanto, como já destacado na decisão recorrida, na
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que
demonstrem

dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência
”,
o que não se vislumbrou na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever de apresentar elementos suficientes capaz de comprovar a hipossuficiência de seus genitores, pois, por óbvio, não se espera que o menor tenha condições financeiras, não há nos autos qualquer documento que confirme a insuficiência de recursos ou que demonstram a
situação de miserabilidade que porventura vivenciam.

Isso porque, como também consignado na decisão recorrida, os extratos bancários anexados nos ids. 8386987/8386989, relacionam gastos que não condizem com a pobreza alegada, razão pela qual o indeferimento da justiça gratuita deve ser mantido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, se os agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito”.
(AGRAVO INTERNO No 0133059-14.2017.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Portanto, como a tese recursal não é suficiente para alterar o entendimento esposado na decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020